Tribunal: TJSP
Processo: 1030512-05.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à declaração de nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2.011 a 2.015 e à repetição do indébito através de compensação com os débitos de ISSQN – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – Apelante que exigiu IPTU, cujo valor do metro quadrado, elemento integrante

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à declaração de nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2.011 a 2.015 e à repetição do indébito através de compensação com os débitos de ISSQN – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – Apelante que exigiu IPTU, cujo valor do metro quadrado, elemento integrante da base de cálculo, foi estipulado em laudo técnico – Impossibilidade de cobrança de IPTU sobre imóvel sem que a base de cálculo seja estabelecida por lei, por força do art. 97, IV, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Sentença mantida – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não providas – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.